Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO.
É devido o ressarcimento das despesas médicas realizadas, após a rescisão contratual, em decorrente de decisão judicial.